Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-30.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INDEFERIDO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como culpado pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), impondo-lhe pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 44 dias-multa. A defesa busca a desclassificação da conduta para furto, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça, e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de roubo ou se é caso de desclassificação para furto; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos antecedentes penais diante de condenação anterior com extinção da punibilidade superior a cinco, mas inferior a dez anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação do porte de arma pelo agente, ao colocar a mão na cintura para ameaçar a vítima, configura grave ameaça, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo.
4. O relato da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, é firme, coerente e corroborado por testemunhos policiais e demais elementos probatórios, revelando a dinâmica do crime e a utilização de grave ameaça para subtração dos bens.
5. A condenação anterior, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 19/06/2015, foi corretamente utilizada para caracterizar maus antecedentes, uma vez que o crime atual ocorreu em 22/07/2024, não tendo transcorrido o período superior a dez anos exigido pela jurisprudência do STJ para sua desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido